Tribunal: STF
Processo: HC 196995
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlio Cesar da Silva e outro, em favor de Ilson Mendes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 631.112/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “ILSON MENDES alega sofrer constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que indeferiu a liminar no HC n. 5052843-04.2020.4.04.0000/PR. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 10 dias de reclusão, "sendo 02 anos e 09 meses de detenção e 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, respectivamente", em regime semiaberto, pela prática dos delitos descritos nos arts. 90 da Lei 8.666/1993 e 1º, I, do Decreto-lei n. 201/1967. 
    Nas razões deste writ, a defesa pugna, liminarmente, pela superação da Súmula n. 691 do STF, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao apenado, haja vista a falta de vagas no respectivo estabelecimento prisional, de modo que dever ser observado o disposto na Súmula Vinculante n. 56 do STF. (eDOC 14)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Na espécie, há uma pena fixada em sentença já transitada em julgado, pendente de execução. É o que se tem no momento.
    O Estado tem o dever de executar a pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e tal execução não resulta em coação ilegal. A coação é legal, pois decorrente da lei.
    Ao prestar informações, o Juízo Federal registrou que o paciente está foragido e somente após o cumprimento do mandado de prisão, efetuará a remessa da guia de recolhimento e o eventual declínio de competência para a execução da pena em favor do Juízo Estadual. (eDOC 19)
    Frisou que “antes do cumprimento do mandado de prisão, não se sabe em qual estabelecimento prisional, adequado ao regime de cumprimento da pena imposto, o condenado será alocado e, em tese, qual o Juízo competente.” (eDOC 19, p. 10)
    Como se vê, ao contrário do que alega o impetrante, é impossível acolher a tese de que não há vagas no regime semiaberto, porque não se sabe em qual estabelecimento cumprirá a pena.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente